Tribunal: TCU
Processo: 044.040/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3507/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.040/2012-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Gilka Marília Trauer (CPF XXX.371.019-XX); Helena de Moura (CPF XXX.115.898-XX); Iracema Paim Langer (CPF XXX.234.699-XX); Iracema Paim Langer (CPF XXX.234.699-XX); Ivonne Turra Langer (CPF XXX.990.219-XX); Ivonne Turra Langer (CPF XXX.990.219-XX); Jean Paim Langer (CPF XXX.322.109-XX) e Jean Paim Langer (CPF XXX.322.109-XX) 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região - TRT/PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.